Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707792-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO AGRAVADO: GLECILA SILVA DE MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora